Tribunal: TJMT
Processo: 1001376-44.2016.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001376-44.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLEBER RODRIGUES - CPF: 948.574.401-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLEBER RODRIGUES - CPF: 948.574.401-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), CLEBER RODRIGUES - CPF: 948.574.401-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAIO VITOR FONTES RODRIGUES (APELANTE), CAIO VITOR FONTES RODRIGUES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – NECESSIDADE DE REALIZAR EXAME, TERAPIAS COMPLEMENTARES E RECEBER MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COMPROVADA POR MEIO DE LAUDOS MÉDICOS FUNDAMENTADOS E PARECER DO NAT – TEMA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – MEDICAMENTOS INCORPORADOS AO SUS – RESERVA DO POSSÍVEL – LEI ORÇAMENTÁRIA – ISONOMIA – NÃO VIOLAÇÃO – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS EM MATÉRIA DE SAÚDE – TEMA 793 STF – DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS.

1 – Havendo comprovado diagnóstico da doença que acomete a criança de TEA (Transtorno do Espectro Autista), assim como a necessidade de realizar
exames de CARIÓTIPO BANDA G e RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO (e Sela Túrcica); sessões com TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL; PSICOPEDAGOGIA; FONOAUDIOLOGIA; PSICOLOGIA e medicamentos Risperidona (RISS) 1 MG (1 CP ao dia – 1 caixa/mês) e ASSERT 50 MG (2CP ao dia – 2 caixas/mês)
, por meio de laudos médicos fundamentados e parecer do NAT, aliados à incapacidade financeira da parte sob tratamento de custeá-los, devida é a imposição de fornecimento, ao Poder Público.

2 – Tratando-se de medicamento incorporado ao SUS, inaplicável a tese fixada no Tema 106, pelo STJ, porquanto limitada às causas em que se pretende medicamento não inseridos na lista de fornecimento pelo SUS.

3 – Não há que se falar em afronta aos princípios da reserva do possível, orçamentários e isonomia, se a omissão estatal na prestação devida em matéria de saúde afronta o mínimo existencial.

4 – A responsabilidade do Estado (em sentido genérico), em prestar atendimento em matéria de saúde, é solidária entre os entes federados, podendo qualquer deles serem demandados, isolada ou conjuntamente, à escolha do demandante, de modo que é legítima a inclusão do Município de Alta Floresta no polo passivo da reclamação que pretende fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS, terapias complementares e exames para o tratamento da patologia suportada pela criança, conforme entendimento fixado pelo STF no julgamento do Tema 793.

5 – Havendo serviços médicos que ultrapassam a Assistência Básica do SUS, esta de competência dos Municípios, o direcionamento prioritário ao Estado é devido, de acordo com entendimento firmado no Tema 793.

6 – Indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, pelo Poder Público, com fulcro na EC no 80/2014.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001376-44.2016.8.11.0007

APELANTES:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT

ESTADO DE MATO GROSSO

CLEBER RODRIGUES

APELADOS:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT

ESTADO DE MATO GROSSO

CLEBER RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Recursos de Apelação
Cível
interpostos

pelo
Município de Alta Floresta/MT
, Estado de Mato Grosso
e
Cleber Rodrigues,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da denominada
Ação De Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada
, proposta por
Caio Vitor Fontes Rodrigues,
representado por seu genitor
Cleber Rodrigues
,
por intermédio da Defensoria Pública,
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Alta Floresta/MT
, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando os entes públicos disponibilizem
as medidas necessárias, incluindo consulta com médico especialista em neurologia, terapeutas e o medicamento indicado, para que a parte autora possa recuperar suas condições clínicas.

Não houve a condenação dos entes públicos requeridos ao pagamento de custas processuais.

Foram fixados honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 5% (cinco por cento), a serem pagos pelo Município demandado.

O reexame necessário foi expressamente dispensado, com fulcro no inciso II do §4o do artigo 496 do Código de Processo Civil.

É relatado na inicial que, o infante demandante
foi diagnosticado com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor desde o nascimento, com atraso grave na fala, linguagem e de coordenação motora e obesidade, caracterizado como
TEA (Transtorno do Espectro Autista) associado com Transtorno de Processamento Sensorial
.

Prossegue narrando que, diante do quadro clínico apresentado, o Autor necessita realizar

1) exames de CARIÓTIPO BANDA G e RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO (e Sela Túrcica); 2) fornecimento de sessões com TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL; PSICOPEDAGOGIA; FONOAUDIOLOGIA; PSICOLOGIA e 3) medicamentos Risperidona (RISS) 1 MG (1 CP ao dia – 1 caixa/mês) e ASSERT 50 MG (2CP ao dia – 2 caixas/mês)
.

Consigna que, tentada a solução administrativa da demanda, por meio da expedição de ofício no 102/2016 – DPAF, não obteve resposta formal no prazo estipulado, de modo que, ante a omissão dos entes públicos, bem como a incapacidade financeira do paciente em custear o tratamento vindicado, foi proposta a presente ação.

Os autos foram submetidos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT, com parecer concluindo pela necessidade dos exames, terapias complementares e medicamento indicados, para o tipo de patologia discutido, com certa brevidade, vide ids. no

40599466 a 40599467.

O Juízo singular
deferiu a tutela provisória pleiteada (id. no 40599469)
,
com notícia do seu cumprimento mediante bloqueio judicial de valores em conta do Estado de Mato Grosso (id. no 40599506).

Sobreveio aos autos a prolação da sentença (id. n. 40599527), julgando procedente a ação.

Em face da sentença, o Estado de Mato Grosso

apresentou Recurso de Apelação Cível, disponível no id. no 40599531, sustentando que inexiste demonstração da imprescindibilidade dos medicamentos prescritos, não incorporados ao SUS. Afirma, ainda, que a concessão individualizada do pleito autoral afronta os princípios orçamentários, da reserva do possível e da isonomia, pugnando pela reforma da sentença de piso.

Já a parte Autora apresenta arrazoado limitado à pretensão de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública, consoante apelo de id. no 40599535.

De seu lado, a municipalidade, na mesma espécie de peça recursal, sob o id. no 40599538, alega que, não houve demonstração da necessidade do tratamento pleiteado, tampouco da urgência; que o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso é devido, por se inserir na esfera de competência deste; e que indevida a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Houve apresentação de contrarrazões aos Recursos de Apelação, nos ids. no 40599537, 40599543 e 40599544, com exceção do Estado de Mato Grosso, que deixou de apresentar contraminuta especificamente ao apelo da parte Autora, conforme certidão de id. no 40599545.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, disponível no id. n. 46188981, manifestou-se pelo

provimento do apelo do Município de Alta Floresta, apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, concluindo pelo desprovimento, quanto aos demais
.

Com a reconsideração da decisão unipessoal de declaração de incompetência deste Sodalício, por esta relatora, vieram os autos conclusos para juízo de prelibação e delibação dos apelos apresentados tempestivamente (
id. no 40599545)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Co
nforme relatado, o Estado de Mato Grosso

apresentou Recurso de Apelação Cível, disponível no id. no 40599531, sustentando que inexiste demonstração da imprescindibilidade dos medicamentos prescritos, não incorporados ao SUS. Afirma, ainda, que a concessão individualizada do pleito autoral afronta os princípios orçamentários, da reserva do possível e da isonomia, pugnando pela reforma da sentença de piso.

Já a parte Autora apresenta arrazoado limitado à pretensão de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública, consoante apelo de id. no 40599535.

De seu lado, a municipalidade, na mesma espécie de peça recursal, sob o id. no 40599538, alega que, não houve demonstração da necessidade do tratamento pleiteado, tampouco da urgência; que o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso é devido, por se inserir na esfera de competência deste; e que indevida a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Pois bem.

Precipuamente, registro que a necessidade de o infante demandante realizar os procedimentos médicos de
CARIÓTIPO BANDA G, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO E SELA TÚRCICA
, além da
TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL, PSICOPEDAGOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA
e fazer uso das medicações
RISS
1mg e
ASSERT
50mg, por força do seu diagnóstico como portador do Transtorno de Espectro Autista, restou satisfatoriamente comprovada por meio do laudo e relatórios médicos fundamentados, de subscrição da Neurologista que assiste o paciente (Rossana Kotecki – CRM/MT 4550), com a corroboração do NAT, por meio do parecer recomendando a realização do tratamento descrito, com brevidade, vide ids. no 40599450 a 40599453, 40599466 e 40599467.

Do mesmo modo, demonstrada a inércia estatal e incapacidade absoluta da parte autora em custear o seu próprio tratamento, vez que é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mediante comprovação da sua situação de hipossuficiência econômica, de acordo com os documentos de id. no 40599099 e 40599454.

Assim, não merecem prosperar as alegações de ausência de demonstração da necessidade e premência do tratamento vindicado, suscitadas por ambos os entes demandados, nas suas razões recursais, na medida em que descompasso com o vasto conjunto probatório produzido nos autos, atestando tais circunstâncias.

Ademais, verifico que os medicamentos vindicados, tendo como princípios ativos risperidona (
RISS
) e cloridrato de sertralina (
ASSERT
), além de registrados e aprovados pela ANVISA para o tratamento da patologia discutida, já foram incorporados ao sistema público de saúde desde 2015 e são de dispensação atribuída ao gestor estadual, conforme asseverado no parecer do NAT mencionado, assim como se extrai da RESME-MT 2020.

Nesse contexto, tenho que impertinente invocar a aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 106, sob o rito dos recursos repetitivos, a fim de se averiguar a existência dos requisitos estabelecidos para o fornecimento de medicamento pelo Poder Público, porquanto restrita às causas em que se pretende o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, o que, como visto, não se constata no caso em concreto.

A respeito, colaciono o entendimento reproduzido por outros Sodalícios, aos quais me alinho:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CICLOSPORINA.
FÁRMACO INCORPORADO AO SUS. CONSTANTE NO RENAME. INCLUÍDO DO GRUPO 2 DE FINANCIAMENTO DAS SECRETARIAS DE ESTADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA No 106 DO STJ.
REGISTRO NA ANVISA. INAPLICABILIDADE DO TEMA No 500 DO STF. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO.

1. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Compete ao poder público, independentemente da esfera institucional a que pertença, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes públicos. Dessa forma, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum, em matéria administrativa, para cuidar da saúde e assistência pública, consoante dispõe o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal. No que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, vale destacar que há responsabilidade solidária dos entes federativos, detendo, todos, legitimidade para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde. O ente federativo tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.".

2. In casu, o autor foi diagnosticado com Hepatite Autoimune, moléstia classificada sob CID10 K 75.4, do fornecimento do medicamento ciclosporina (solução oral 100 mg/ml), que consta das listas do SUS, conforme consulta realizada junto à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. De destacar-se recente aprofundamento de entendimento deste órgão fracionário, em atenção ao julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal e outros subsequentes, no sentido da indispensabilidade da observância da responsabilidade administrativa pelo fornecimento, isto é, quem é o responsável por custear o fornecimento do medicamento. Portanto, internamente, num primeiro momento, entendia-se a responsabilidade solidária de forma ampla; posteriormente, passou-se a entender que seria indispensável a participação da União unicamente em casos nos quais o medicamento não teria sido incorporado ao SUS; agora, ainda que o medicamento esteja incorporado ao SUS, faz-se necessária a análise da responsabilidade administrativa pelo fornecimento (qual é o ente responsável por custear o medicamento). Sob esse prisma, no caso concreto, o medicamento pleiteado faz parte do Grupo 2, que contempla aqueles fármacos que toca aos Estados financiarem e distribuírem à população. Logo, não há como ser afastada a responsabilidade do ente público estadual pelo fornecimento do medicamento, tendo em vista a desnecessidade de inclusão obrigatória da União frente à incorporação do fármaco ao SUS.

3.
No mais, calha ressaltar que, quando do julgamento do Tema 106, o Tribunal da Cidadania preconizou requisitos para fornecimento de fármacos fora da lista do SUS, não sendo o caso dos autos (que é de medicamento fornecido pelo SUS), pelo que dispensável a análise dos requisitos ali contidos. De qualquer sorte, há prova da necessidade da utilização do medicamento e da insuficiência de recursos para sua aquisição.

4. Ainda, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 657.718/MG - Tema no 500, em sede de repercussão geral, estabeleceu que “as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”. Todavia, no caso em tela, descabe a inclusão da União no polo passivo da ação, pois não se trata de hipótese de aplicação do Tema, dado que o medicamento está devidamente registrado junto à ANVISA. Manutenção da sentença. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJRS, Apelação Cível no 50941961420208210001, 2a Câmara Cível, Rel.a Laura Louzada Jaccottet, julgado em: 27-10-2021) [Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DEVER DO ESTADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATENDIMENTO.
MEDICAMENTO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS. INAPLICABILIDADE DO RESP No 1657156/RJ (TEMA No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA).
FÁRMACO COM REGISTRO NA ANVISA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL QUANTO À DISPENSAÇÃO. RE 855.178 (TEMA 793/STF). RE 657.718 (TEMA 500/STF). DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DO RELATÓRIO MÉDICO. DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTO. MULTA DE PLANO. NÃO APLICAÇÃO.

1. A ação mandamental é a via adequada para reclamar o controle jurisdicional de atos ilegais e eivados de abusos de poder praticados pelos Secretários de Saúde.

2. Não subsiste a alegação de ausência de prova pré-constituída, bem como a necessidade de dilação probatória, máxime porque a omissão do ente público e os documentos demonstrativos desta são suficientes para comprovar o ato ilegal, pelo que não há se falar em inadequação da via eleita.

3. A administração pública, no âmbito Federal, Estadual e Municipal tem o dever, e não faculdade, de fornecer medicamento de urgência ao paciente com necessidade, a fim de defender direito individual indisponível, previsto nos artigos 6o e 196, da Constituição Federal, não podendo óbices de qualquer natureza emperrar o cumprimento desse mister, pois o direito a vida sobrepõe-se a qualquer outro. Ademais, só pode ser afastada a competência da Justiça Comum Estadual para julgar demanda prestacional na área da saúde quando o medicamento pleiteado não tiver registro na ANVISA (RE no 657.718 - Tema 500 com repercussão geral - DJe 31/05/2019), o que não é a hipótese em análise.

4. Face a real necessidade do remédio pleiteado e estando contemplado no Sistema Único de Saúde, possui o substituído direito a este, como prescrito, ficando ressaltado que, em caso de interrupção do tratamento ou óbito, eventuais remédios sobressalentes em posse da paciente, ou de seus familiares, deverão ser devolvidos à autoridade pública, sob pena das sanções legais cabíveis.

5. Inaplicáveis os preceitos do REsp no 1657156/RJ (tema no 106 do Superior Tribunal de Justiça), porquanto trata-se de fármaco incorporado em atos normativos do SUS
.

6. Inviável a aplicação, de plano, de multa diária, sendo o caso de aguardar, primeiro, o cumprimento voluntário do comando judicial pela autoridade coatora. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(TJGO, Mandado de Segurança Cível 5316192-86.2021.8.09.0000, Rel. Des(a). FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6a Câmara Cível, julgado em 13/12/2021, DJe de 13/12/2021) [Destaquei]

Por oportuno, atendendo ao princípio da adstrição recursal e não havendo manifestação nesse sentido, pelos Apelantes, bem como não sendo caso de reexame necessário, deixo de deliberar a respeito da condenação ao fornecimento de medicamento pelo nome comercial e não pelo princípio ativo, como recomendado.

Destarte, ao contrário do alegado pelo Município de Alta Floresta/MT, descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente.

Isso, porque eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1o, do RISTF).

2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10.

3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,
em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, RE 642536 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, lato sensu, que deve garantir aos cidadãos o provimento de todos os meios indispensáveis à manutenção e ao restabelecimento da sua saúde.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – MULTA DIÁRIA – AFASTADA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, em todos os graus de complexidade, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão que deve receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

No que tange à cominação de multa diária aplicada, cumpre anotar que, embora factível, há outros meios para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao ente público, já que tal penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão.

(TJMT, APELAÇÃO C[IVEL/REMENESSA NECESSÁRIA 0000593-29.2018.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/4/2021, Publicado no DJE 15/4/2021)

[Destaquei]

Por outro lado, não se discute a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

Somente depois de atendido o mínimo existencial é que se pode cogitar a efetivação de outros gastos.

Nesse aspecto, não há falar em exonerar o ente público de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que o ente municipal não tenha condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Quanto à alegada ofensa ao
princípio da isonomia em relação aos demais usuários do sistema,
que aguardam atendimento, o STJ já firmou entendimento no sentido de que
, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
.

1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis.

2.
O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna.

3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...)

5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)" (AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001). 7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS no 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP no 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP no 127.604/RS, DJ 16/03/1998.

8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde.

9. Agravo Regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6/5/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/6/2008). [Destaquei]

Dessa forma, entendo que, no presente caso, pela robusta documentação médica que instruiu a inicial, supracitada, restou comprovada a patologia que acomete o infante demandante, como também a necessidade de dar início ao tratamento indicado, com brevidade, motivos suficientes para determinar aos demandados a realização da prestação vindicada.

Por oportuno, registro que agiu com acerto o Magistrado
a quo,
ao rechaçar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo
Município de Alta Floresta/MT,
em sede de contestação.

Isso porque
os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária.
Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei no 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no
caput
do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Assim, destaco, também, que,
conforme ressaltado, não há que ser afastada a responsabilidade do Município de
Alta Floresta/MT
em prestar o tratamento médico necessário ao paciente infante, vez que
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Inclusive, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal r
econheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no
Recurso Extraordinário n. 855.178
/Sergipe
, cujo tema recebeu o n. 793.
Veja-se:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.
[Destaquei]

Logo, da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de
Alta Floresta/MT
, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados das I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
,
verifico que, no caso vertente
, a parte autora busca, na ação de base, o fornecimento de medicamentos inseridos na RESME-MT 2020,
realização de exames e terapias complementares,
serviços de saúde que, com exceção do acompanhamento psicológico, não compõem a Assistência Básica, conforme CASAPS-2019, sendo, pois, de competência do Estado de Mato Grosso.

Assim, embora o ente municipal deva ser mantido no polo passivo da demanda, pois, pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o direcionamento da obrigação, nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF, por ocasião do cumprimento de sentença, reconhecendo a responsabilidade financeira do Estado do Mato Grosso, por se tratar de tratamento que ultrapassa a Atenção Básica do SUS.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

(TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 10181384820198110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/2/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/2/2022) [Destaquei]

Desse modo, embora o Juízo
a quo
tenha condenado os dois requeridos, na prática se faz necessário o direcionamento prioritário da obrigação, naquilo que ultrapassa a Assistência Básica de competência municipal.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade também do Estado de Mato Grosso.

Quanto a questão dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil. Nesse sentido, inclusive, editou a Súmula 421, com a redação,
in verbis:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.
[Destaquei].

Ademais, com a edição da Emenda Constitucional no 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput, e § 4o da Constituição Federal, vejamos:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).

(...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).

Dessa forma, deve-se dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).

Constata-se, portanto, que a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.

Feitas essas ponderações, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal, corroborando o entendimento de
que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC no 80/2014
:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR — MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVÂNCIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil
. No âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, não comprovada a imprescindibilidade de marca comercial específica, o fornecimento do insumo alimentar deve observar, preferencialmente, o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável. Recursos não providos. Sentença retificada em parte.

(N.U 0006713-75.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 20/3/2020) [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QAUNTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0019102-64.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 16/3/2020) [Destaquei]

Sendo assim, entendo que é defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

Por fim, cumpre destacar que,
não se desconhece a tramitação do Recurso Extraordinário no 1.140.005 (Tema 1002) perante o C. Supremo Tribunal Federal, no qual o Plenário Virtual da Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria que será submetida à análise e deliberação, acerca da proibição ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada; se há violação em sua autonomia funcional, administrativa e institucional.

Contudo, não há declaração de suspensão das ações em curso, razão pela qual, enquanto se aguarda a decisão a ser proferida no RE 1.140.005/RJ, em sede de Repercussão Geral (Tema 1.002) do STF, aplica
-se a Súmula no 421 do STJ, devendo ser afastada a fixação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO
a
os Recursos de Apelação

interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
CLEBER RODRIGUES, e DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação

interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT,
para determinar o direcionamento prioritário do cumprimento do tratamento vindicado, naquilo que extrapola a Assistência Básica do SUS, ao ESTADO DE MATO GROSSO, bem como, para afastar a condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022